Tribunal: TJDFT
Processo: 0723973-81.2022.8.07.0007
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0723973-81.2022.8.07.0007 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRIDO: BANCO BMG SA RECORRENTE: JOSE UMBERTO DA SILVA RECORRENTE: JOSE UMBERTO DA SILVA RECORRIDO: LION CONSULTORIA E ADMINISTRADORA DE BOLETOS LTDA, BANCO BMG SA DECISÃO Compulsando os autos, verifico que o Banco recorrente não foi intimado a apresentar contrarrazões referentes ao recurso interposto pelo autor, ID no 50473931. Assim, concedo o prazo de 10 dias para que o Banco, querendo, se manifeste sobre o recurso. Sem prejuízo, verifico que em contrarrazões, o autor alega a intempestividade do recurso de ID no 50473922. Analisando o feito, verifico que a intimação do Banco ocorreu em 14/07/2023, sentença publicada no DJe, conforme certidão de ID no 50473916. O prazo de 10 dias teve início somente em 17/07/2023, encerrando em 28/07/2023. Portanto, o recurso interposto em 27/07/2023 é tempestivo, razão pela rejeito, de pronto, a preliminar arguida em contrarrazões autorais. Por fim, verifico que o autor formulou pedido no recurso que não foi formulado na petição inicial (devolução das parcelas pagas do empréstimo do BRB). Esclareço, desde já, que qualquer matéria que não foi analisada pelo juízo de origem, em razão do princípio da congruência (art. 492 do CPC), igualmente não será analisada pelas Turmas Recursais, sob pena de violação ao princípio do duplo grau de jurisdição e supressão de instâncias. Logo, o recurso do autor não poderá ser parcialmente conhecido, face a inovação recursal. Intimem-se. Após, tornem conclusos para julgamento de ambos os recursos. Brasília/DF, 13 de setembro de 2023. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora